Tribunal: STF
Processo: RE 1523167
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Leonardo Rodrigues de Brito e outros, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. PEDIDO DOS AUTORES – SERVIDORES ESTADUAIS APOSENTADOS -, NO QUE AQUI INTERESSA, DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL PELO ADVENTO DA LEI ESTADUAL Nº 13.666/02. SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE TRIBUNAL QUE MANTÉM A SENTENÇA NESSA PARTE. ACÓRDÃO QUE, POR CONSEGUINTE, NÃO INGRESSA NO EXAME DO MÉRITO DA QUESTÃO. RETORNO DOS AUTOS A ESTA CÂMARA CÍVEL PARA, CONFORME O CASO, EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, EM ATENÇÃO À TESE FIXADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 606.199/PR (TEMA Nº 439). MÉRITO NÃO EXAMINADO POR ESTA CÂMARA CÍVEL NO JULGAMENTO DO APELO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO INCABÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 40, § 8º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 40, § 8º, da Lei Maior, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Agravo ao qual se nega provimento.” (ARE 1480413 AgR, Relator(a): Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 06-05-2024)



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. DEMORA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE. ART. 37, § 6º, CF/88. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS STF 282 E 356. 1. O dispositivo constitucional tido como violado não foi prequestionado pelo acórdão recorrido, ao qual não foram opostos embargos de declaração. Incidência das Súmulas STF 282 e 356. 2. O Supremo Tribunal não admite, em princípio, o “prequestionamento implícito” da questão constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.” (AI 811756 AgR, Relator(a): ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 14-12-2010, DJe-025 DIVULG 07-02-2011 PUBLIC 08-02-2011 EMENT VOL-02459-03 PP-00627)



    Ademais, observa-se que o Tribunal de origem, oportunizado juízo de retratação, manteve a decisão anterior, tendo assim asseverado:



    “Direto ao ponto: o caso não comporta o exercício do juízo de retratação. Isso porque, conforme se expôs no relatório, no que aqui interessa – pedido de reenquadramento funcional pelo advento da lei estadual nº 13.666/02 -, a sentença reconheceu a prescrição da pretensão dos autores (mov. 65.1 – origem) e, nessa parte, foi mantida pelo acórdão proferido por esta Câmara Cível (mov. 88.1 – origem).



    Assim, sem que o mérito da questão tenha sido examinado, é certo que não há como se conformar o julgamento à tese fixada pelo STF com o tema nº 439 (RE nº 606.199/PR).”



    Nesse cenário, compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem acerca da ocorrência, ou não, da prescrição, e sua implicação no caso em exame à luz do que restou decidido no RE 606.199 (Tema 439) demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público aposentado. Reenquadramento de função gratificada. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1198202 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 06-09-2019 PUBLIC 09-09-2019)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DE APOSENTADORIA. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1395494 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-01-2023 PUBLIC 10-01-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente